Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706418-23.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADERLAN NUNES DOS SANTOS DECISÃO 1. Itapeva XI Multicarteira, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados requer novamente a apreciação do pedido de substituição do polo e a apreciação do termo de cessão anexado aos autos (ID no 60204587). 2. O pedido foi recebido no Plantão. Diante da falta de urgência, foi determinado o retorno ao relator natural (ID no 60208823). 3. Como o pedido alternativo de ingresso no feito como assistente litisconsorcial foi deferido (ID no 59985988), em tese, não existe interesse processual em modificar a decisão, pois os pedidos seriam equivalentes pela forma em que foram postulados. 4. Entretanto, verifico que o apelado não foi citado e que foi possível identificar a cessão do crédito do contrato objeto da lide (no 20037792122) em favor da peticionante. 5. Conforme já decidido por este Tribunal, “Admite-se a sucessão no polo ativo na ação de busca e apreensão, para figurar o cessionário no polo ativo em lugar do cedente, quem havia ajuizado a ação, enquanto não operada a citação do réu e apresentada a resposta (art. 240, do CPC)”. (Acórdão n. 1381576, 07497549720208070000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento 21/10/2021, publicado no DJE de 8/11/2021, sem página cadastrada.) 6. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1216571. 7. Defiro a sucessão processual (CPC, art. 778, §§ 1o e 2o), com restituição do prazo recursal remanescente da decisão de ID no 59329342, a contar da data do protocolo do pedido (6/6/2024). 8. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO